Tribunal: TJSP
Processo: 1501054-78.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. Acusados flagrados em rodovia transportando 2 porções de cocaína, envoltas em plástico, com peso líquido total de 199,30 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares rodoviários. Quantidade de entorpecente que sinaliza o transporte para distribuição a terceiros. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas.

Ementa:
APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. Acusados flagrados em rodovia transportando 2 porções de cocaína, envoltas em plástico, com peso líquido total de 199,30 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares rodoviários. Quantidade de entorpecente que sinaliza o transporte para distribuição a terceiros. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-base, sobretudo quando desprovido de base científica. ocasiona a modificação da dosimetria da pena. Condenação que configura a circunstância agravante da reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da dosimetria, ocasionando aumento desproporcional na reprimenda. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima extensão em favor de Jeferson. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Réu Rodrigo reincidente. Regime inicial fechado mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501054-78.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
JEFERSON TOME DA SILVA e RODRIGO APARECIDO MARQUES DE SOUZA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reduzir as penas de
JEFERSON TOME DA SILVA, qualificado nos autos, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
no valor mínimo unitário, substituída por duas restritivas de direitos, nas modalidades
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária
fixada em 1 (um) salário mínimo, como incurso no artigo 33, §4o, da lei no 11.343/06; e
de RODRIGO APARECIDO MARQUES DE SOUZA, também qualificado, em 6
(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa, fixados no valor mínimo unitário, por infração ao artigo 33, caput, da lei no
11.343/06; vencido o Rel. Sorteado, que dava provimento em menor extensão, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no:28201
Apelação Criminal no: 1501054-78.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelantes: Jeferson Tome da Silva e Rodrigo Aparecido Marques de
Souza
Apelado: Ministério Público
APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. Acusados flagrados
em rodovia transportando 2 porções de cocaína, envoltas em
plástico, com peso líquido total de 199,30 gramas.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares rodoviários. Quantidade de entorpecente que sinaliza
o transporte para distribuição a terceiros. Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das
penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais,
por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação
legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não
autoriza o recrudescimento das penas-base, sobretudo quando
desprovido de base científica. ocasiona a modificação da
dosimetria da pena. Condenação que configura a circunstância
agravante da reincidência utilizada indevidamente na primeira
etapa da dosimetria, ocasionando aumento desproporcional na
reprimenda. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima
extensão em favor de Jeferson. Regime aberto e substituição da
pena privativa de liberdade. Réu Rodrigo reincidente. Regime
inicial fechado mantido. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
O MM. Juiz a quo, Dr. Vinicius Castrequini Bufulin,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, em sentença datada de
06/11/2019 (fl. 147), julgou procedente a ação penal para condenar
Jeferson Tome da Silva e Rodrigo Aparecido Marques de Souza às penas
de, respectivamente, 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime inicial fechado (Jeferson), e 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa,
em regime inicial fechado (Rodrigo), como incursos no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, absolvendo-os da imputação constante do artigo 35, caput,
da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de apelação,
arguindo a absolvição por insuficiência probatória. Em caráter alternativo,
pleiteia a aplicação da causa de diminuição, constante do artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/06, a determinação de regime aberto e a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Os apelantes foram condenados em 1a instância
porque, no dia 1o de agosto de 2019, por volta das 22h30, na Rodovia SP
320, altura do KM 557, zona rural, trouxeram consigo e transportaram,
para fins de tráfico, 2 porções de cocaína, envoltas em plástico, com peso
líquido total de 199,30 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de
fls. 35/36 e laudos de constatação prévia de fls. 38/40 e definitivo de fls.
77/79.
Segundo o apurado no bojo das investigações, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denunciados trafegavam no veículo VW-Gol, cor cinza, placas BNB-1384-
Ilha Solteira/SP, transportando as citadas porções de cocaína, que seriam
levadas supostamente até o Município de Paranapuã-SP.
Sucedeu que policiais militares rodoviários efetuavam
patrulhamento de rotina pela referida rodovia, no sentido Fernandópolis/SP
- Estrela d ́ Oeste/SP, quando avistaram à frente o veículo ocupado pelos
denunciados, tendo então os milicianos emitido sinais luminosos com a
viatura para a abordagem, ocasião em que o passageiro do veículo,
posteriormente identificado como o denunciado Rodrigo, dispensou algo
no acostamento, depois identificado como sendo as porções de cocaína,
tendo então o condutor Jeferson parado o automóvel.
Ato contínuo, em busca pessoal nos denunciados, no
veículo e nas imediações, os milicianos constataram que Rodrigo havia
dispensado as 2 porções de cocaína.
O policial militar rodoviário Emerson Rodrigo Milan,
inquirido em sede judicial, ratificou a versão acusatória, apresentando
versão idêntica a ofertada por ele na delegacia. Relatou ter avistado o
veículo conduzido pelo réu Jeferson, dando ordem de parada, que não foi
respeitada. Em perseguição, visualizou o réu Rodrigo, passageiro do
veículo, arremessar dois pacotes, que foram apreendidos e revelaram ser
cocaína. Informalmente, os réus confessaram os fatos e a contratação para
transporte da droga do auto posto Gramadão, que fica no município de
Meridiano, até Paranapuã, região da Jales.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, as declarações do policial militar
rodoviário Marlon José da Cunha.
Interrogado, Jeferson negou a autoria. Disse que, a
pedido de Rodrigo, aceitou fazer o frete de uma caixa, desconhecendo o
conteúdo ilícito.
Interrogado, Rodrigo, na mesmo linha adotada por
Jeferson, negou conhecer a ilicitude do produto.
Finda
a
instrução
processual,
os
elementos
informativos foram confirmados pelas provas orais colhidas sob o crivo do
contraditório, revelando-se acertada a condenação dos acusados pela
prática de tráfico ilícito de drogas, estando a autoria e a materialidade
sobejamente comprovadas.
O acervo probatório se coaduna com a versão
acusatória, extraindo-se dos depoimentos firmes e coerentes prestados
pelos policiais militares rodoviários que os acusados transportavam 199,30
gramas de cocaína para fins de fornecimento a terceiros.
Não é possível crer na versão dos acusados segundo a
qual aceitaram transportar uma mercadoria sem, ao menos, terem ciência
de seu conteúdo.
Destarte, mantém-se a condenação dos réus nos termos
da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O cálculo das respectivas reprimendas, todavia, enseja
correção.
Em relação ao acusado Jeferson, as penas-base foram
fixadas acima dos mínimos legais, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666
dias-multa, em virtude da natureza da droga apreendida, tratando-se de
cocaína.
A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante,
contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base,
porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena
de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da
individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12 de maio
de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma
relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada
substância é divergente, existindo opiniões para todos os gostos. Não há
comprovação científica de que uma determinada substância é mais lesiva
do que a outra, mesmo porque essa análise não deve ser feita em abstrato,
mas sim concretamente: um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas
faculdades mentais comprometidas de maneira mais severa do que outro
que consome cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em
outro comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um drogadito
em crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código
Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, determinam-se as bases de Jeferson em 5 anos de reclusão e
500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, preenchidos os requisitos constantes
do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o magistrado sentenciante aplicou a
causa de diminuição, porém em grau menor, à fração de metade.
Não agiu com acerto o juízo a quo, pois, sob a ótica do
artigo 42, da Lei de Drogas, a quantidade de entorpecente apreendido
permite a incidência da benesse em grau totalmente favorável, à razão de
dois terços.
Dessa feita, tornam-se as penas definitivas de Jeferson
em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da
Lei dos Crimes Hediondos, melhor solução é a imposição de regime
aberto.
No caso em apreço, presentes estão os requisitos do
art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de
serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções criminais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e prestação pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade
social.
Quanto a RODRIGO, houve por bem o MM. Juízo de
origem majorar a pena, além da quantidade e natureza dos entorpecentes,
também em razão de duas condenações definitivas, certificadas às fls.
50/53
(processos
0006950-51.2016.8.26.0297
e
0001429-67.2012.8.26.0297), valorando cada uma delas em etapas
distintas da dosimetria penal, uma delas como circunstância judicial
desfavorável e a outra como agravante da reincidência.
Assim como ocorreu com o corréu Jeferson, afasta-se
o aumento das penas-base de Rodrigo por ocasião da natureza da droga
apreendida. Além disso, ressalvado e respeitado o entendimento, entendo
que majorar a pena base a título de maus antecedentes com fundamento em
documento certificando condenação que caracteriza a reincidência e, na
etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por força dessa
agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta, resulta em
dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada àquela que
resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento proporcionalmente
ao número de condenações caracterizadoras da reincidência; critério
progressivo adotado por esta Colenda Câmara.
Assim, atento às circunstâncias judiciais que não
extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal, entendo mais
correta a fixação da basilar no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, para, na segunda
etapa, considerar o acréscimo de 1/5 (um quinto) pela dupla reincidência,
restando estabelecida, em definitivo, à míngua de outras modificadoras
aplicáveis à espécie, eis que a causa especial de diminuição prevista no
artigo 33, §4o, da lei no 11.343/06, exige, dentre outros requisitos, a
primariedade do agente em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa.
O regime fechado, fixado para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade, deve prevalecer.
A gravidade em concreto da conduta e a
reincidência determinam a fixação desse regime inicial, como bem
ponderado na r. sentença. Ademais, para atingir as finalidades da pena,
prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao
mal injusto do crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal
mais prolongada e detalhada, possível apenas no regime de ingresso mais
severo.
Inconcebível,
outrossim,
a
substituição
da
reprimenda corporal por penas restritivas de direito (cf. artigo 44, do
Código Penal).
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos para reduzir as penas de JEFERSON TOME
DA SILVA, qualificado nos autos, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias-multa no valor mínimo unitário, substituída por duas restritivas de
direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas e prestação pecuniária fixada em 1 (um) salário mínimo,
como incurso no artigo 33, §4o, da lei no 11.343/06; e de RODRIGO
APARECIDO MARQUES DE SOUZA, também qualificado, em 6 (seis)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário, por infração ao
artigo 33, caput, da lei no 11.343/06.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 1501054-78.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelantes: Jeferson Tome da Silva e Rodrigo Aparecido Marques de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 22.216
Tráfico de entorpecentes. Acusados flagrados em rodovia
transportando 2 porções de cocaína, envoltas em plástico, com
peso líquido total de 199,30 gramas. Depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares rodoviários.
Quantidade de entorpecente que sinaliza o transporte para
distribuição a terceiros. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente
fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da
droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial
lesivo de cada substância, o que não autoriza o
recrudescimento das penas-base, sobretudo quando desprovido
de base científica. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau
menor. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima
extensão em favor de Jeferson. Regime aberto e substituição da
pena privativa de liberdade. Réu Rodrigo reincidente. Parcial
provimento ao apelo.

O MM. Juiz a quo, Dr. Vinicius Castrequini
Bufulin, da 2a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, em
sentença datada de 06/11/2019 (fl. 147), julgou procedente a ação
penal para condenar Jeferson Tome da Silva e Rodrigo
Aparecido Marques de Souza às penas de, respectivamente, 3
anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa, em regime inicial
fechado (Jeferson), e 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, em
regime inicial fechado (Rodrigo), como incursos no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06, absolvendo-os da imputação constante do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões
de apelação, arguindo a absolvição por insuficiência probatória. Em
caráter alternativo, pleiteia a aplicação da causa de diminuição,
constante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a determinação de
regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo.
É o relatório.
Os apelantes foram condenados em 1a
instância porque, no dia 1o de agosto de 2019, por volta das 22h30,
na Rodovia SP 320, altura do KM 557, zona rural, trouxeram
consigo e transportaram, para fins de tráfico, 2 porções de cocaína,
envoltas em plástico, com peso líquido total de 199,30 gramas,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 35/36 e laudos de
constatação prévia de fls. 38/40 e definitivo de fls. 77/79.
Segundo
o
apurado
no
bojo
das
investigações, os denunciados trafegavam no veículo VW-Gol, cor
cinza, placas BNB-1384-Ilha Solteira/SP, transportando as citadas
porções de cocaína, que seriam levadas supostamente até o
Município de Paranapuã-SP.
Sucedeu que policiais militares rodoviários
efetuavam patrulhamento de rotina pela referida rodovia, no sentido
Fernandópolis/SP - Estrela d ́ Oeste/SP, quando avistaram à frente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o veículo ocupado pelos denunciados, tendo então os milicianos
emitido sinais luminosos com a viatura para a abordagem, ocasião
em que o passageiro do veículo, posteriormente identificado como o
denunciado Rodrigo, dispensou algo no acostamento, depois
identificado como sendo as porções de cocaína, tendo então o
condutor Jeferson parado o automóvel.
Ato contínuo, em busca pessoal nos
denunciados, no veículo e nas imediações, os milicianos
constataram que Rodrigo havia dispensado as 2 porções de
cocaína.
O policial militar rodoviário Emerson Rodrigo
Milan, inquirido em sede judicial, ratificou a versão acusatória,
apresentando versão idêntica a ofertada por ele na delegacia.
Relatou ter avistado o veículo conduzido pelo réu Jeferson, dando
ordem de parada, que não foi respeitada. Em perseguição,
visualizou o réu Rodrigo, passageiro do veículo, arremessar dois
pacotes, que foram apreendidos e revelaram ser cocaína.
Informalmente, os réus confessaram os fatos e a contratação para
transporte da droga do auto posto Gramadão, que fica no município
de Meridiano, até Paranapuã, região da Jales.
No mesmo sentido, as declarações do
policial militar rodoviário Marlon José da Cunha.
Interrogado, Jeferson negou a autoria. Disse
que, a pedido de Rodrigo, aceitou fazer o frete de uma caixa,
desconhecendo o conteúdo ilícito.
Interrogado,
Rodrigo,
na
mesmo
linha
adotada por Jeferson, negou conhecer a ilicitude do produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finda a instrução processual, os elementos
informativos foram confirmados pelas provas orais colhidas sob o
crivo do contraditório, revelando-se acertada a condenação dos
acusados pela prática de tráfico ilícito de drogas, estando a autoria
e a materialidade sobejamente comprovadas.
O acervo probatório se coaduna com a
versão acusatória, extraindo-se dos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares rodoviários que os
acusados transportavam 199,30 gramas de cocaína para fins de
fornecimento a terceiros.
Não é possível crer na versão dos acusados
segundo a qual aceitaram transportar uma mercadoria sem, ao
menos, terem ciência de seu conteúdo.
Destarte, mantém-se a condenação dos réus
nos termos da sentença.
Em relação ao acusado Jeferson, as penas-
base foram fixadas acima dos mínimos legais, em 6 anos e 8
meses de reclusão e 666 dias-multa, em virtude da natureza da
droga apreendida, tratando-se de cocaína.
A
fundamentação
utilizada
pelo
juiz
sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame
da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do
consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em
medida constante, ao arrepio da individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de
12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias,
mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
para todos os gostos. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo
porque essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim
concretamente: um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas
faculdades mentais comprometidas de maneira mais severa do que
outro que consome cocaína apenas em eventos festivos,
esporadicamente. Em outro comparativo, um consumidor assíduo
de cocaína ou de maconha pode ter reduzida ou anulada sua vida
funcional assim como um drogadito em crack.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se as bases de
Jeferson em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, preenchidos os requisitos
constantes do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o magistrado
sentenciante aplicou a causa de diminuição, porém em grau menor,
à fração de metade.
Não agiu com acerto o juízo a quo, pois, sob
a ótica do artigo 42, da Lei de Drogas, a quantidade de
entorpecente apreendido permite a incidência da benesse em grau
totalmente favorável, à razão de dois terços.
Dessa feita, tornam-se as penas definitivas
de Jeferson em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, § 1o, da Lei dos Crimes Hediondos, melhor solução é a
imposição de regime aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser
arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e prestação
pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade social.
No tocante ao acusado Rodrigo, vertem dos
autos duas condenações pretéritas definitivas geradoras de
reincidência, quais sejam (i) autos no 0006950-51.2016.8.26.0297,
trânsito em 22.06.2018 e (ii) autos no 0001429-67.2012.8.26.0297,
trânsito em 24.09.2014, motivo pelo qual, a fim de se evitar o bis in
idem, uma servirá como maus antecedentes e, a outra, valorada
como agravante.
Dessa forma, assim como ocorreu com o
corréu Jeferson, afasta-se o aumento das penas-base de Rodrigo
por ocasião da natureza da droga apreendida, remanescendo
apenas justificável o recrudescimento em virtude dos maus
antecedentes, pelo que se faz à fração de um sexto, perfazendo 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, as penas são aumentadas à fração de um sexto,
tornando-as definitivas em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e
680 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado
e as condições pessoais negativas de Rodrigo, o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequado é o fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Jeferson
Tome da Silva a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em
regime aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, e reduzir as penas de Rodrigo Aparecido
Marques de Souza a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680
dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
107C3B46
11
17
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
10845623
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501054-78.2019.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.